Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-58.2018.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 - Sentença a julgar improcedentes os pedidos formulados - Extinção do processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil - Apelo dos embargantes que, à exceção de argumento voltado à não apreciação de prova pericial produzida, não impugna especificamente os fundamentos do decisório combatido,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 - Sentença a julgar improcedentes os pedidos formulados - Extinção do processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil - Apelo dos embargantes que, à exceção de argumento voltado à não apreciação de prova pericial produzida, não impugna especificamente os fundamentos do decisório combatido, repetindo o quanto alegado na exordial - Ofensa ao art. 932, inciso III, do CPC - Princípio da Dialeticidade - Pretendida anulação dos lançamentos tributários ante a inexistência dos melhoramentos previstos em pelo menos dois dos incisos do § 1o do art. 32 do Código Tributário Nacional, fato comprovado pericialmente - Inadmissibilidade - Imóveis tributados que fazem parte de um loteamento aprovado pela Municipalidade embargada - Fisco Municipal desobrigado de equipar o empreendimento com os melhoramentos - Sentença mantida - Sucumbência recursal - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.